Tribunal: TJBA
Processo: 8017700-37.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8017700-37.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador - BA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VAZAMENTO DE ÓLEO. PETROBRAS. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DE BASE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSUMIDORES EQUIPARADOS. PERMANÊNCIA NO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. A hipótese versa sobre ação indenizatória em que os autores afirmam-se profissionais de pesca artesanal que tiveram sua atividade laboral atingida pelo rompimento de tubulação submersa integrante de estrutura de propriedade da demandada. O art. 17 do CDC, aludido na fundamentação invocada pelo Juízo Suscitante (10ª Vara dos Feitos das Rel Consumo) estende a proteção consumerista a “todas as vítimas do evento danoso” ocorrido no mercado de consumo, equiparando-se a consumidor, portanto, os terceiros em uma relação de consumo. Não se depreende da relação jurídica debatida, os requisitos exigidos pela legislação especial para a caracterização como relação de consumo. Os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, examinando a matéria, consolidaram o entendimento de que não haveria relação de consumo em hipóteses como a sob exame, “por inexistir uma relação de consumo base e adjacente”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017700-37.2020.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo da 10ª Vara das Rel de Consumo da Comarca de Salvador e como Suscitado o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o Conflito para fixar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador - BA , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2021 Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça